Tribunal: TJSP
Processo: 1008098-90.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AGRESSÃO FÍSICA. Autor agredido na via pública por equívoco, em tentativa de intimidação contra supostos invasores de estabelecimento comercial, com um dos quais o Autor foi confundido. Situação que culminou em abordagem policial, com condução do Autor a hospital pelos policiais, seguida de encaminhamento ao Distrito Policial. Ocorrência de dano moral.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AGRESSÃO FÍSICA. Autor agredido na via pública por equívoco, em tentativa de intimidação contra supostos invasores de estabelecimento comercial, com um dos quais o Autor foi confundido. Situação que culminou em abordagem policial, com condução do Autor a hospital pelos policiais, seguida de encaminhamento ao Distrito Policial. Ocorrência de dano moral. Recurso do Réu deserto. Apreciação do recurso do Autor, pretendendo a majoração do "quantum" indenizatório. Diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso não há que se falar em majoração do valor fixado na sentença a título de dano moral, R$ 15.000,00. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008098-90.2018.8.26.0562,
da
Comarca
de
Santos,
em
que
é
apelante/apelado DOUGLAS DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado/apelante JOSEMIR COSTA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso do Autor. Não conheceram do
recurso do Réu. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008098-90.2018.8.26.0562 -Voto no 33444
2
Apelação Cível no 1008098-90.2018.8.26.0562
Apelantes/Apelados:
Autor:
DOUGLAS DA SILVA SOUZA
Réu:
JOSEMIR COSTA CUNHA
MM. Juíza de Direito:
Sheyla Romano dos Santos Moura
Comarca de Santos 1a Vara Cível
Voto no 33444
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL.
AGRESSÃO FÍSICA. Autor agredido na via pública por equívoco,
em tentativa de intimidação contra supostos invasores de
estabelecimento comercial, com um dos quais o Autor foi
confundido. Situação que culminou em abordagem policial, com
condução do Autor a hospital pelos policiais, seguida de
encaminhamento ao Distrito Policial. Ocorrência de dano moral.
Recurso do Réu deserto. Apreciação do recurso do Autor,
pretendendo a majoração do “quantum” indenizatório. Diante dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando
as circunstâncias do caso não há que se falar em majoração do
valor fixado na sentença a título de dano moral, R$ 15.000,00.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU
NÃO CONHECIDO.

Trata-se de “ação de reparação de dano
por ato ilícito” ajuizada por DOUGLAS DA SILVA SOUZA contra JOSEMIR
COSTA CUNHA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença (fls.
154/162), cujo relatório adoto, para CONDENAR o Réu ao pagamento da
quantia de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigida
monetariamente desde a prolação da sentença e acrescida de juros moratórios
de 1% ao mês a partir da citação. Julgou ainda improcedente a reconvenção.
Diante da sucumbência na ação e na reconvenção, condenou o Réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o
trabalho realizado em ambas as demandas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008098-90.2018.8.26.0562 -Voto no 33444
3
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (fls. 164/172), ao qual o Réu apresentou contrarrazões às fls. 193/197.
O Réu, também inconformado, interpôs
recurso de apelação (fls. 175/182), com contrarrazões do Autor às fls. 185/192.
Às fls. 201, o Réu foi intimado para recolher
em dobro o preparo recursal, em razão da não comprovação de seu
recolhimento no momento da interposição do recurso.
É o relatório sucinto.
Trata-se de ação de reparação de danos
morais decorrentes de agressão física injustificada em via pública.
A r. sentença, concluindo ter havido
inegável constrangimento pela agressão injusta na via pública contra o Autor,
confundido pelo Réu com um criminoso e levado ao Distrito Policial, reconheceu
a existência de danos morais, fixando a indenização em R$ 15.000,00.
O recurso do Réu não merece ser
conhecido, em razão da deserção.
O preparo recursal se consubstancia em
um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do presente recurso,
acarretando a sua ausência o não conhecimento do recurso, por deserção.
Sobre
tal
requisito,
NELSON
NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY1 esclarecem: “Preparo e
Deserção. Quando o preparo é exigência para admissibilidade de determinado recurso,
não efetivado ou efetivado incorretamente (a destempo, a menor, etc), ocorre o
fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso (...)” .
Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC/15 dispõe
que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o
recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na
pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção”.
No caso em exame, o Réu foi regularmente
1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 7a ed., Ed. RT, p. 877.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008098-90.2018.8.26.0562 -Voto no 33444
4
intimado para recolhimento do preparo em dobro, em razão da não
comprovação do recolhimento no momento da interposição do recurso (fl. 201),
sob pena de deserção.
Não cumpriu, todavia, a determinação, uma
vez que recolheu quantia correspondente a pouco mais de 1% sobre o valor da
causa (fls. 204/205), quando deveria ter recolhido quantia correspondente a 8%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 4o, II, da Lei Estadual no 11.608/2003,
c.c. art. 1.007, § 4o do CPC/2015.
Desse modo, o recurso do Réu não merece
ser conhecido, devendo-se prosseguir na apreciação do recurso do Autor, cujo
objeto é a majoração do “quantum” indenizatório fixado para a reparação dos
danos morais.
O recurso do Autor não merece provimento.
O dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo
do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação”.
No que diz respeito ao valor da indenização
por danos morais, é certo que deve ser considerado o critério da razoabilidade e
proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a sua função
reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de
enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma,
haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008098-90.2018.8.26.0562 -Voto no 33444
5
atinente à responsabilidade civil.
De acordo com o caput do art. 944 do
Código Civil, “A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz
“agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não
deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992,
repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do
dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de
orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” (Em
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).
Na hipótese dos autos, é evidente o
constrangimento sofrido pelo Autor, agredido injustamente em plena via pública,
por ter sido confundido pelo Réu com um dos criminosos que supostamente
tentava invadir o estabelecimento comercial de propriedade de familiares do
Réu. Em meio à agressão, houve abordagem policial, situação que ampliou o
constrangimento do Autor, que foi conduzido pelos policiais a estabelecimento
hospitalar para atendimento, e posteriormente ao Distrito Policial, onde foi
lavrado boletim de ocorrência (fls. 10/15).
Da agressão física, conforme relatado no
boletim de ocorrência (fl. 12), resultaram escoriações leves no antebraço
esquerdo e mão direita, além de edema occipital esquerdo, sem sangramento.
Assim,
em
que
pese
o
inegável
constrangimento sofrido pelo Autor, não restou sequela física definitiva das
agressões sofridas.
Nessa linha, diante das circunstâncias do
caso, não há que se falar em majoração do valor da indenização fixado pela r.
sentença em patamar já elevado, de R$ 15.000,00, valor que inegavelmente
presta-se a punir e desestimular condutas reiteradas do Réu, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008098-90.2018.8.26.0562 -Voto no 33444
6
violação da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor.
NÃO CONHEÇO, e NEGO SEGUIMENTO
ao recurso do Réu, em razão da deserção, ficando majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais por ele devidos para 18% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora